Tribunal: TJMMG
Processo: 2000411-48.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000411-48.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR PUNITIVO – MILITAR COMPROVADAMENTE DEIXOU DE COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo 3º Sgt PM Nilson Donizete de Oliveira, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.056/2020, como incurso no art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, bem como um dia de prestação de serviços (Portaria Inicial do PCD – em Evento 1– OUT6, fls. 02). Extrai-se do procedimento administrativo em destaque que, em 02/12/2019, o militar comunicado deixou de comparecer à perícia médica previamente agendada para as 9h daquele dia, perante a Junta Central de Saúde (JCS)/ Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para a realização de uma perícia psicopatológica. A defesa do autor alegou, inicialmente, que o militar cometeu a transgressão objeto do procedimento disciplinar em dia 02/12/2019, no entanto a ativação da punição teria ocorrido apenas em 05/03/2021, ou seja, fora do prazo de 2(dois) anos previsto na legislação pertinente e na própria Súmula deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Assim, sustentou que o ato punitivo de encontra fatalmente acobertado pela prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou, também, que o procedimento administrativo está eivado de nulidades, motivo pelo qual deve ser anulado. Nesse contexto, afirmou que o encarregado do PCD (2º Sgt PM Washington de Souza Apolinário) realizou a juntada de documentos no bojo do PCD n. 100.056/2019-12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) sem que fossem feitos os devidos protocolos central ou setorial da unidade correspondente (Seção P-1 e/ou do Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) ambos do 12º BPM), sem as determinações ou despachos da autoridade militar competente (Tenente-Coronel PM comandante do 12º BPM) e em total violação aos artigos 5º, caput, incisos II, LIV e LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal (CF) de 1988 e ao artigo 261, caput, da Resolução Conjunta n.º 4.220, de 28 de junho de 2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) . Afirmou, ainda, que o: Encarregado do PCD não intimou e não abriu vista para que o militar acusado pudesse se manifestar a respeito dos inteiros teores contidos nos bojos dos documentos juntados, configurando assim o cerceamento de defesa e causando a nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM em virtude das violações dos Princípios Constitucionais do Legalidade, Devido Processo Legal, da Plenitude de Defesa, da Ampla Defesa e do Contraditório. Além disso, destacou que não foi feita a juntada do Extrato de registros funcionais do militar, gerando, mais uma vez, a nulidade do procedimento. Encarregado do PCD não realizou o ato processual de oitiva da testemunha (1º Ten PM Edna Silvia Toledo dos Santos, n.º 104.157-3) arrolada pelo militar acusado, configurando assim o cerceamento de defesa e causando a nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM em virtude das violações dos Princípios Constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal, da Plenitude de Defesa, da Ampla Defesa e do Contraditório. Encarregado do PCD não realizou o ato processual de interrogatório do militar acusado, configurando assim o cerceamento de defesa e causando a nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM em virtude das violações dos Princípios Constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal, da Plenitude de Defesa, da Ampla Defesa e do Contraditório. Encarregado do PCD (2º Sgt PM Washington de Souza Apolinário) não realizou o ato processual da abertura de vista para apresentação das Alegações/Razões Escritas de Defesa (RED) final, gerando a nulidade absoluta do feito. Mencionou que a decisão de não aplicar a medida disciplinar não sancionatória substitutiva da sanção disciplinar (aconselhamento ou advertência verbal pessoal) prevista no artigo 10, caput, da Lei n.º 14.310/02 é irrazoável e desproporcional. Asseverou que não houve a realização do ato processual da aplicação do ajustamento disciplinar ou a aplicação da transação administrativa, o que causa a nulidade absoluta do PCD n.º 100.056/2019-12º BPM devido à violação do princípio constitucional da legalidade. Ao final, requereu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 9.1) que seja recebida, conhecida e julgada inteiramente procedente a presente peça exordial; 9.2) que sejam conhecidos e julgados inteiramente procedentes todos os pedidos requeridos pelo Requerente no bojo da presente peça exordial; 9.3) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme Declaração de Hipossuficiência Econômica em anexo; 9.4) que o presente processo tramite sob segredo de justiça; 9.5) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar a suspensão do ato administrativo disciplinar exarado pelo senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) – o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG - em desfavor do Requerente no Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM, o qual determinou a aplicação da sanção disciplinar em desfavor do Requerente; 9.6) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar a anulação/invalidação da sanção disciplinar aplicada pelo senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) – o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG - em desfavor do Requerente no Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM, o qual determinou a retirada de 16 (dezesseis) pontos no conceito disciplinar do Requerente; 9.7) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar ao senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) - o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG - que proceda a devolução dos 16 (dezesseis) pontos retirados do conceito disciplinar do Requerente; 9.8) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar a decretação das nulidades dos atos processuais maculados com nulidades absolutas existentes dentro do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM e, bem como, para determinar a decretação das nulidades absolutas dos demais atos processuais deles decorrentes; 9.9) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar a decretação da nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM; 9.10) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar a anulação/invalidação do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM; 9.11) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar ao senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) - o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG – que proceda a com entrega de 50 (cinquenta) pontos positivos no conceito disciplinar do Requerente, haja vista que o Requerente tem o direito de receber anualmente 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar em virtude de não ter sofrido anualmente nenhuma sanção disciplinar referente os seguintes anos: a última ativação de sanção disciplinar em desfavor do Requerente ocorreu no dia 20/02/2019 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo que o Requerente no dia 20/02/2020 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar, no dia 20/02/2021 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar, no dia 20/02/2022 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar, no dia 20/02/2023 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar e no dia 20/02/2024 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar; 9.12) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar que o Requerente concorra à promoção da graduação de 3º (Terceiro) Sargento PM para a graduação de 2º (Segundo) Sargento PM, em igualdade de condições aos policiais militares na mesma graduação, retroativos a data 25/12/2022; 9.13) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar que o Requerente seja promovido da graduação de 3º (Terceiro) Sargento PM para a graduação de 2º (Segundo) Sargento PM, em igualdade de condições aos policiais militares na mesma graduação, retroativos a data 25/12/2022; 9.14) que seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, para determinar que o Requerente seja promovido da graduação de 2º (Segundo) Sargento PM para a graduação de 1º (Primeiro) Sargento PM; 9.15) que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, com o cancelamento da eventual audiência designada para este fim, em razão da completa impossibilidade do Requerido para realizar acordo em audiências preliminares; 9.16) a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público para intervir no feito ad finem; 9.17) a citação do Requerido, no endereço indicado no preâmbulo desta peça exordial, na pessoa de seu respectivo representante legal para, caso queira, apresentar contestação, no prazo legal, sob pena de aplicação das penas de revelia e confissão (artigos 285 e 319 do CPC); 9.18) a(s) intimação(ões) e/ou a(s) requisição(ões) da(s) testemunhas em seu(s) respectivo(s) endereço(s), as quais, se necessário for, será(ão) arrolada(s) em rol, no momento oportuno; 9.19) a condenação do Requerido ao pagamento de todas as custas processuais e demais despesas processuais e, bem como, a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em percentual não inferior à 20% sobre o valor atualizado da causa; 9.20) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar a decretação da anulação/invalidação do ato administrativo disciplinar exarado pelo senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) – o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG - em desfavor do Requerente no Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM, o qual determinou a aplicação da sanção disciplinar em desfavor do Requerente; 9.21) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar a decretação da anulação/invalidação da sanção disciplinar aplicada pelo senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas (12ºBPM) – o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG - em desfavor do Requerente no Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual determinou a retirada de 16 (dezesseis) pontos no conceito disciplinar do Requerente; 9.22) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar ao senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) - o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG - que proceda a devolução dos 16 (dezesseis) pontos retirados do conceito disciplinar do Requerente; 9.23) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar a decretação das nulidades dos atos processuais maculados com nulidades absolutas existentes dentro do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM e, bem como, para determinar a decretação das nulidades absolutas dos demais atos processuais deles decorrentes; 9.24) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar a decretação da nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM; 9.25) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar a decretação da anulação/invalidação do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM; 9.26) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar ao senhor Tenente-Coronel PM Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (12ºBPM) - o qual possui domicilio profissional na rua Dr. Carvalho, n.º 1.561, bairro Novo Horizonte, CEP: 37.902-402, na cidade de Passos/MG – que proceda a com entrega de 50 (cinquenta) pontos positivos no conceito disciplinar do Requerente, haja vista que o Requerente tem o direito de receber anualmente 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar em virtude de não ter sofrido anualmente nenhuma sanção disciplinar referente os seguintes anos: a última ativação de sanção disciplinar em desfavor do Requerente ocorreu no dia 20/02/2019 e sendo que o Requerente no dia 20/02/2020 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar, no dia 20/02/2021 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar, no dia 20/02/2022 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar, no dia 20/02/2023 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar e no dia 20/02/2024 deveria ganhar 10 (dez) pontos positivos em seu conceito disciplinar; 9.27) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar que o Requerente concorra à promoção da graduação de 3º (Terceiro) Sargento PM para a graduação de 2º (Segundo) Sargento PM, em igualdade de condições aos policiais militares na mesma graduação, retroativos a data 25/12/2022; 9.28) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar que o Requerente seja promovido da graduação de 3º (Terceiro) Sargento PM para a graduação de 2º (Segundo) Sargento PM, em igualdade de condições aos policiais militares na mesma graduação, retroativos a data 25/12/2022; 9.29) que, no julgamento do mérito da causa, seja julgado inteiramente procedente o presente feito processual, para determinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que o Requerente seja promovido da graduação de 2º (Segundo) Sargento PM para a graduação de1º (Primeiro) Sargento PM Provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidos em Direito, sobretudo pela prova documental; pela juntada do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM; pela(s) oitiva(s) de testemunha(s) cujo rol, se necessário for, será exibido oportunamente; pela juntada de documentos; pela juntada de novos documentos e pelo depoimento pessoal das partes, inclusive pelo depoimento pessoal do representante legal do Requerido. O juiz de direito titular da 1ª auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, conforme a decisão constante no evento n. 4, e indeferiu o pedido liminar, bem como deferiu o benefício da assistência judiciária e determinou a citação do réu. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 9), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Disse que: Subsistem fundamentos para entender que ocorreu cerceamento de defesa do militar por ausência de oportunidade de apresentar REDS, ante a comprovação fulminante de que, por duas vezes distintas, pode apresentar sua defesa, fazer requerimentos, tal como prescreve a Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, LV, descredibilizando-se tais lúdicos argumentos. Quanto a ausência da produção da prova testemunhal requerida pelo acusado, expôs que se deve ater ao fato de que o MAPPA confere ao encarregado dos autos a oportunidade de indeferir provas, quando observar a sua impertinência ou o seu uso como meio meramente protelatório, mediante a redação do art. 312 do mesmo diploma. Ressaltou que o encarregado expôs todas as razões para o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo militar, de modo que cumpriu, integralmente, com as exigências normativas, tanto do MAPPA, quanto da Lei 9.784/99, aplicada subsidiariamente aos processos administrativos estaduais, de tal modo que não há que se falar em violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Destacou que a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do militar somente é obrigatória quando tratar-se de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos. Sustentou que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) é órgão de assessoramento do comandante da Unidade, razão pela qual o parecer produzido, além de meramente opinativo, não vincula a autoridade julgadora competente, de modo que esta pode discordar dele, ou acatá-lo. Quanto à aplicação da benesse contida no art. 10 do CEDM, ressaltou que ela é atribuição exclusiva da autoridade sancionadora, sendo ato discricionário, de modo que a função do CEDMU se restringe a aquiescência ou não quanto a sua aplicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aduziu que inexistem as razões apontadas pelo autor de nulidade absoluta, máculas e outras violações no PCD, uma vez que ao militar restou garantida a possibilidade de se defender de todos os fatos que pesavam em seu desfavor, apresentar defesa e recurso administrativo, constituir defesa técnica e hábil, todavia sem conseguir afastar o acerto da decisão que lhe penalizou. Reiterou que, à luz do princípio pas nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), não houve qualquer vício ou irregularidade no bojo do PCD que desse ensejo a sua nulidade, uma vez que o comunicado sequer comprovou como os atos que estipula serem irregulares teriam acarretado prejuízo concreto a ele. Registrou que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, ficando o referido Poder restrito à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, tal qual ocorreu no caso dos autos, sob pena de infringência ao princípio da tripartição dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Carta Maior. Ao final, requereu: que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, juntamente da condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (evento 43, IMPUGNAÇÃO1). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (eventos 20 e 21). A sentença se encontra no evento n. 28. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, mantendo incólume a validade do PCD de Portaria n° 100056/2019 – 12º BPM – que resultou na punição administrativa do 3º Sgt PM Nilson Donizete de Oliveira. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). Considerando que ao autor foi deferido o benefício da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação alegando que a sentença proferida pelo Juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada não está condizente com as provas e os demais elementos probatórios colhidos. Afirmou, em suma, que não foram analisadas de forma adequada as alegações apresentadas pelo apelante, especialmente no que tange às violações dos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório no PCD n.º 100.056/2019 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 12º BPM–, a configuração do cerceamento de defesa e a existência da nulidade absoluta no mesmo procedimento. Salientou que, por ser a parte mais fraca da relação processual, ao militar acusado são garantidos diversos direitos, buscando-se, assim, dentre outras coisas, assegurar-se a ampla defesa e evitarem-se abusos por parte da Administração Pública Militar. Salientou, ainda, que o apelante possui os mesmos direitos e as mesmas garantias constitucionais que são assegurados ao civil, quando é levado a julgamento perante os seus pares em decorrência da prática de um ato ilícito (administrativo, penal ou civil). Reiterou todos os argumentos apresentados na extensa inicial defensiva, motivo pelo qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Além dos pedidos formulados na inicial, a defesa, requereu, ainda, em sede de apelo: t) a condenação do Apelado ao pagamento de todas as custas processuais e demais despesas processuais; u) a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em percentual não inferior à 20% sobre o valor atualizado da causa; v) a conversão da Sessão de Julgamento Virtual para a Sessão de Julgamento Presencial no julgamento em Plenário do presente Recurso de Apelação; w) que o causídico legalmente constituído pelo Apelante seja devidamente intimado para participar da Sessão de Julgamento Presencial em Plenário do presente Recurso de Apelação; x) que o causídico legalmente constituído pelo Apelante seja devidamente intimado para sustentar oralmente (Sustentação Oral de forma presencial) na tribuna do Plenário, o presente Recurso de Apelação. Provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidos em Direito, sobretudo pelas provas documentais já devidamente acostadas no bojo do Processo n.º 2000411-48.2024.9.13.0001/MG e pela juntada de novos documentos Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus exatos termos (evento n. 41). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Recebo o recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que a defesa deseja a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.056/2020 – no qual restou punido com um decréscimo de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, bem como um dia de prestação de serviços – ao fundamento de que o mencionado procedimento está eivado de nulidades. Pois bem, passo à análise dos argumentos defensivos. Quanto ao argumento apresentado pela defesa de que não foi juntado, pelo encarregado, o Extrato de Registros Funcionais (ERF) no bojo dos autos, com razão a defesa. No entanto, é imperioso registrar que o ERF é documento indispensável somente para os processos disciplinares de natureza demissionária, conforme preceituado pelo art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Nesse sentido, entendo que o magistrado sentenciante decidiu com o costumeiro acerto ao relembrar que o PCD não possui natureza demissionária. Cumpre salientar, por derradeiro, que, ao analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos correlatos, não localizei qualquer pedido do apelante no sentido de que fosse juntado o mencionado documento, não havendo que se falar em ilegalidade por parte da Administração, tampouco em nulidade do ato administrativo. Quanto ao argumento defensivo de que houve o indeferimento injustificado da oitiva da testemunha 1º Ten PM Edna Silvia Toledo dos Santos, fato que teria gerado prejuízo à defesa do militar, melhor sorte não assiste a esta. Saliente-se, por oportuno, que de fato o militar requereu a oitiva da mencionada testemunha, em suas alegações prévias de defesa. Entretanto extrai-se do relatório encartado no Evento 1 - OUT7, folhas 17/23, que o encarregado considerou, fundamentadamente, a diligência como protelatória, razão pela qual indeferiu o pedido em questão. A decisão de indeferimento da testemunha 1º Ten PM Edna Silvia Toledo dos Santos encontra amparo no art. 544 do MAPPA, que permite o controle da produção de provas consideradas impertinentes ou protelatórias, desde que seja feita de maneira motivada, como de fato ocorreu. Nesse sentido, colaciono trecho do relatório produzido pelo encarregado, coligido no Evento 1 - OUT7, folha 21. Veja-se: Este encarregado reconhece o direito do acusado e entende que a audição da testemunha requerida pelo acusado não vai trazer nenhum fato novo que justifique a falta do militar, com base na prova anexada nos autos que comprovam a notificação do acusado e de que estava obrigado a comparecer nas consultas agendadas pela Junta Central de Saúde. Conforme mencionou o douto magistrado de primeiro grau, “a testemunha arrolada pelo requerente sequer figura no REDS 2019-057998109-001, oportunidade em que foi realizada a tentativa de notificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do militar para comparecer à JCS, a fim de que se procedesse à perícia médica.” Ainda que assim não fosse, nota-se que o militar não demonstrou qual o efetivo prejuízo à sua defesa motivado pela dispensa da referida testemunha, incidindo na questão, por conseguinte, foi o princípio "pas de nullité sans grief". Assim, pelas razões expostas, não vejo como acolher o pedido de nulidade do ato administrativo por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A defesa asseverou, ainda, em suas razões recursais, que no PCD não lhe foi oportunizado apresentar as razões de defesa, o que evidenciaria flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, todavia razão não lhe assiste. Conforme destacou o Estado de Minas Gerais, ora apelado, o art. 37, I, do MAPPA prevê que, durante a tramitação de um PCD, caberá ao encarregado dos autos a citação do militar comunicado, para que, em 05 (cinco) dias, apresente suas alegações de defesa. Desta maneira, é possível extrair das fls. 06/07, Evento 1- OUT6, que o encarregado realizou pessoalmente a citação do militar, para que este apresentasse as suas razões de defesa. Naquela ocasião, o militar manifestou ciência da abertura do prazo para apresentação das suas razões de defesa (fl. 7), tendo-as apresentado em seguida, conforme se nota das fls. 08/09 do Evento 1-OUT6. Não me passou despercebido o fato de que, após sucessivos sobrestamentos do procedimento, foi dada nova oportunidade para que o militar apresentasse razões de defesa (Evento 1- OUT7, fls. 30/33), ocasião em que o militar reiterou as teses defensivas anteriormente expostas, bem como os pedidos de produção prova testemunhal. Importa registrar que não só houve a abertura do prazo para apresentação da defesa, por mais de uma vez, como a peça defensiva foi apresentada e assinada pelo próprio autor, conforme Evento 1 - OUT7, folhas 13/15. Dessa forma, não vejo como discordar do Estado de Minas Gerais, quando refutou, em sede de contrarrazões de apelo, a tese defensiva de cerceamento de defesa. No que concerne ao argumento da defesa de que não houve o interrogatório do militar durante o procedimento disciplinar, melhor sorte não assiste àquela. É verdade que o apelante, de fato, não foi interrogado durante o processo de comunicação disciplinar, no entanto, é consabido que o interrogatório não constitui exigência absoluta em procedimentos administrativo-disciplinares, especialmente quando o acusado tem oportunidades de defesa escrita e produção de provas. Na esteira do que decidiu o douto magistrado primevo, o PCD, regrado pelo artigo 37, I a IV, do MAPPA, ao enumerar as providências a serem adotadas pelo encarregado, não determina a necessidade da realização de interrogatório, prevendo apenas a apresentação de defesa escrita e a oitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de testemunha ou produção de outras provas, se pertinentes para o esclarecimento dos fatos. Nesse aspecto, reitero que não se verifica, no comando normativo exposto, a determinação de que o encarregado deve realizar o interrogatório do militar. Saliente-se que o apelante, em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos daquele procedimento, não requereu a realização de seu interrogatório, o que impede, à toda evidência, que a defesa requeira, agora, neste momento processual, a nulidade do procedimento administrativo. Frise-se que as irregularidades que possivelmente permeiam os processos administrativos não podem ser arguidas no momento que melhor aprouver ao interessado, sob pena de incidência do instituto da preclusão. Desse modo, rejeito o argumento de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No que se refere à tese defensiva de ausência de oferecimento do Termo de Ajustamento Disciplinar, mais uma vez, sem razão a defesa. Conforme destacado na sentença objurgada, o "Termo de Ajustamento Disciplinar", regulado pelo revogado Decreto estadual nº 46.906/2015 e disciplinado, atualmente, sob o nome de "Compromisso de Ajustamento Disciplinar" pelo estadual Decreto estadual nº 48.418/2022, é uma norma que se aplica aos servidos públicos no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Tal mecanismo consiste em medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição, visando à reeducação ou ao realinhamento do servidor. O termo de ajustamento é voltado exclusivamente para os casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, desde que atendidos alguns requisitos. Entretanto, no mesmo sentido do magistrado a quo, entendo não ser possível equiparar os servidores públicos em geral aos servidores militares. Por mais que ambos sejam agentes do Estado, os regimes jurídicos que disciplinam seus direitos e deveres são diversos. Não é por menos que a própria Constituição Federal (CF) reservou, em seções diferentes, o regramento legal dos servidores públicos e dos militares, sendo o regime dos servidores públicos normatizado a partir do art. 39 da CF/88, e o dos militares a partir do art. 42 da Constituição. Nesse contexto, entendo que o oferecimento da transação requerida pela defesa não encontra amparo na legislação pertinente, motivo pelo qual refuto a tese de ofensa ao princípio da legalidade. Noutro giro, no que se refere ao argumento apresentado pela defesa concernente à aplicação do art. 84 do CEDM à divergência entre o parecer do CEDMU e o ato de solução do comandante da Unidade, melhor sorte não lhe assiste. Estabelece o art. 84 do CEDM que, diante da dissonância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, deverá haver o encaminhamento dos autos para a autoridade hierárquica superior, a fim de que seja decidida a aplicação, ou não, da sanção disciplinar. É importante registrar que a discordância revelada nos autos administrativos tangencia a conveniência da aplicação do art. 10 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nos moldes dos argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais e dos fundamentos constantes da sentença recorrida, verifica-se “que o parecer do CEDMU possui natureza meramente facultativa, ou seja, não vinculante. Desse modo, a sugestão, pelo CEDMU, de aplicação da benesse capitulada no art. 10 do CEDM não enseja a remessa obrigatória à autoridade do escalão imediatamente superior, conforme ressalva o previsto no §1º do art. 521 do MAPPA. Veja-se: As demais manifestações do CEDMU devem ser recepcionadas pela autoridade na forma de sugestões que, se não acatadas, deixam de configurar a hipótese de remessa obrigatória ao escalão imediatamente superior, devendo a autoridade decidir, nos exatos limites de sua competência administrativa. Desta feita, entendo que o fato de o comandante do 12º BPM deixar de aplicar o art. 10 do CEDM e não determinar a remessa dos autos para seu superior hierárquico não constitui ofensa ao princípio da legalidade. Por fim, quanto à alegação da defesa de que o militar estaria afastado judicialmente e que, por este motivo, não poderia comparecer à perícia objeto do procedimento instaurado, extrai-se dos autos administrativos que a decisão exarada pelo juiz de direito da Comarca de Ibiraci/MG, que afastou o militar do labor, foi clara ao determinar que o ora apelante deveria comparecer a todos os atos convocados pela Junta Central de Saúde da PMMG, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida. Lado outro, não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, devendo o referido Poder se restringir à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, tal qual ocorreu no caso dos autos, sob pena de infringir o princípio da Tripartição dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Carta Maior. Desse modo, entendo que o ato administrativo se encontra perfeito e acabado, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2025. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Relator